Tribunal: STF
Processo: HC 264391
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado por Rebeca de Souza Barbalho, por meio do qual reitera os argumentos suscitados no HC 263.670, anteriormente denegado, porquanto manifestamente incabível. 



    Nesse sentido, requer, após a exposição de suas razões, a “revogação definitiva da prisão domiciliar, restabelecendo a liberdade plena do paciente”.



    É o relatório. Decido.



    2. Verifico que a presente impetração constitui mera reiteração do HC 263.670, cuja decisão de negativa de seguimento foi proferida em 24.10.2025. 



    Sem alteração das circunstâncias fáticas outrora verificadas, tem-se que a reiteração do pedido, sob os mesmos fundamentos e teses jurídicas já analisados, não conduz a resultado diverso.



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)” (HC 142.583 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17.06.2019).



     Na mesma linha, apenas à guisa de exemplo:



    “[…] 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15) […]” (RHC 144.517 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 05.09.2018).



    A jurisprudência desta Suprema Corte, inclusive, está sedimentada quanto à compreensão de que (i) “[c]onfigura abuso do direito de recorrer, desvirtuando o postulado constitucional da ampla defesa, a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência” (HC 187.041 AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. Rosa Weber, julgado em 25.06.2021 a 02.08.2021), bem como de que (ii), em casos como desse jaez, autorizada a certificação do trânsito em julgado, independente da publicação do decisum.



    3. Posto isso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus, determinando-se, desde já, o trânsito em julgado e o imediato arquivamento destes autos, independente de publicação desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente